Tribunal: STJ
Processo: 1014018-74.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571715 - SP(2024/0047630-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEYMAR SPORT E MARKETING LTDA.
ADVOGADOS
: LARISSA CARNEIRO PONTELLI - SP300803
ROBERTA DE LIMA ROMANO - SP235459
MARCOS VINICIUS NEDER DE LIMA - SP309079
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADO
: DEMIR TRIUNFO MOREIRA - SP073252
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE QUE NÃO REÚNE
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DE ISS.
OPERAÇÕES DE CESSÃO DE USO DE DIREITOS DE IMAGEM,
CUMULADAS COM OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO, ASSESSORIA
E
CONSULTORIA.
CONTRATO
MISTO.
SOBREVIVÊNCIA
DE
ARGUMENTOS CAPAZES, POR SI SÓ, DE MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO A ATRAIR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283, STF,
APLICÁVEL POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL A
ATRAIR O ÓBICE DA SÚMULA No 5, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL A
ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 7, STJ. INCABÍVEL
RECURSO ESPECIAL PARA QUESTIONAR DISPOSITIVO DE LEI QUE
REPRODUZ A NORMA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL INSCRITA
NO
CTN. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE DA QUESTÃO
ART. 110,
SUSCITADA PELO VIÉS PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE A
ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 211, STJ. DEFICIÊNCIA
DAS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A
ATRAIR O ÓBICE DA SÚMULA No 284, STF, APLICÁVEL POR
ANALOGIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido se fundou em seis argumentos capazes, ainda que
isoladamente, de sustentar a manutenção da conclusão do Tribunal de origem, quais
sejam: (i) o próprio contribuinte declarou, perante o fisco municipal, que atua na
área de consultoria e agenciamento; (ii) a atividade oriunda da declaração se
coaduna com o serviço prestado; (iii) o contribuinte atua como intermediário entre o
atleta e terceiros, garantindo sua participação em diversas atividades e campanhas
publicitárias cuja atuação envolvia uma série de atividades, não passando todas elas
sob o crivo do direito de imagem; (iv) somente o atleta poderia questionar seus
direitos de imagem, pois a empresa atuava gerenciando e intermediando seus
contratos; (v) a exploração econômica do direito de imagem e voz envolve uma
série de atividades que não se limita ao seu próprio conteúdo, mas também à própria
Documento eletrônico VDA54719052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c25e6198-d1a1-4b50-ab7c-f7ef799191c6

forma de contratação que deve ser examinada; (vi) não basta à parte fazer prova de
que os tributos foram pagos, já que, dependendo da situação, haverá de demonstrar
que o fez diretamente sem repasse ou juntando documentação necessária para
comprovar que está autorizado a ser restituído o tributo em nome de outrem, e, no
caso
, a despeito da prova do pagamento, não consta dos autos se este
sub judice
encargo fora assumido pela própria apelada ou se houve a transferência para as
empresas tomadoras dos serviços.
2. Não houve impugnação, no recurso especial, ao argumento de que o próprio
contribuinte declarou, perante o fisco municipal, que atua na área de consultoria e
agenciamento, de modo que aplicável, por analogia, a Súmula no 283, STF, visto
que "a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impede a admissão da pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 283
do STF" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.847.934/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
8/7/2024)
3. O acórdão recorrido entendeu que as prestações constantes dos contratos de fundo
que deram origem aos lançamentos de ISS questionados no feito, seriam serviços,
ou seja: não é que o ISS incida sobre a cessão de direitos de imagem, mas sim que
os contratos de fundo e as prestações nele previstas, na verdade, não correspondem
a cessões de direitos de imagem e sim, pelo menos em parte, a intermediações,
assessoria e consultoria. Além disso, concluiu que não se trata apenas de presença
do atleta nas sessões de fotos ou gravação de campanha publicitária, mas sim de que
a empresa recorrente garantiria essa presença e organizaria a agenda do atleta para
permitir que esta presença ocorresse, o que caracterizaria a prestação de serviço de
assessoria. Concluir de forma distinta da Corte de origem exigiria que este STJ
reanalisasse os referidos contratos de fundo, as prestações neles previstas, as notas
fiscais constantes dos autos e outros elementos probatórios, o que é vedado por
força da Súmula no 5, STJ, e da Súmula no 7, STJ.
4. "Esta Corte possui o firme entendimento pela impossibilidade, em sede de
recurso especial, da apreciação de alegada violação ao princípio da legalidade
tributária, invocando-se os arts. 97 e 110 do CTN, sob pena de usurpação da
competência da Suprema Corte, tendo em vista que os referidos dispositivos legais
se traduzem em mera reprodução de artigos da Constituição Federal, versando sobre
matéria de cunho eminentemente constitucional" (AgInt no REsp n. 2.156.290/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
.
20/2/2025)
5. Com respeito às alegações de violação aos arts. 373, 434, 437, 507 e 1.013, CPC,
a parte deseja que seja reconhecida a preclusão probatória, frente ao princípio da
devolutividade, tendo em vista que a municipalidade não teria se insurgido contra os
contratos juntados com a exordial. Todavia, este não foi o viés adotado pelo acórdão
recorrido, a despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, incide o óbice
da Súmula no 211, STJ, visto que a jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido
de que "a ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.403.559/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
6. Quanto às alegações de violação ao
§1o, II e IV, CPC, e
I, II e
art. 489,
art. 1.022,
III, CPC, a parte não foi capaz de demonstrar como eventual discussão das
temáticas que entende omissas, obscuras, contraditórias ou materialmente
incorretas, poderia alterar o resultado do julgamento, nem demonstrou que, caso
examinados os referidos argumentos, inexistiriam fundamentos autônomos capazes
de, por si só, sustentar o resultado do julgamento da Corte
. Nesse sentido,
a quo
para a jurisprudência do STJ, "a alegação de negativa de prestação jurisdicional
exige, cumulativamente: invocação da matéria nas instâncias ordinárias, oposição de
embargos de declaração, relevância da tese omitida para o resultado do julgamento e
Documento eletrônico VDA54719052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c25e6198-d1a1-4b50-ab7c-f7ef799191c6

inexistência de fundamento autônomo suficiente a manter a decisão" (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.722.270/BA,
julgado em
DJEN de
, de modo que, "quanto à preliminar de
29/9/2025,
2/10/2025)
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC [...], a recorrente não demonstrou a relevância
das ditas omissões para o deslinde da controvérsia, o que impossibilita o
conhecimento do recurso especial no ponto, haja vista o óbice da Súmula n. 284 do
STF,
: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
in verbis
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. [...]" (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.264.084/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
9/8/2024)
7. "A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto pela
Súmula no 7/STJ
alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.589/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de
.
26/6/2025)
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c25e6198-d1a1-4b50-ab7c-f7ef799191c6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571715 - SP (2024/0047630-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEYMAR SPORT E MARKETING LTDA.
ADVOGADOS
: LARISSA CARNEIRO PONTELLI - SP300803

ROBERTA DE LIMA ROMANO - SP235459

MARCOS VINICIUS NEDER DE LIMA - SP309079
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADO
: DEMIR TRIUNFO MOREIRA - SP073252
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE QUE NÃO REÚNE
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DE ISS.
OPERAÇÕES DE CESSÃO DE USO DE DIREITOS DE IMAGEM, CUMULADAS
COM OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA.
CONTRATO MISTO. SOBREVIVÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES, POR SI
SÓ, DE MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO A ATRAIR A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 283, STF, APLICÁVEL POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL A ATRAIR O ÓBICE DA SÚMULA No 5, STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL A
ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 7, STJ. INCABÍVEL
RECURSO ESPECIAL PARA QUESTIONAR DISPOSITIVO DE LEI QUE
REPRODUZ A NORMA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL INSCRITA NO
CTN. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE DA QUESTÃO
ART. 110,
SUSCITADA PELO VIÉS PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE A
ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 211, STJ. DEFICIÊNCIA
DAS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A
ATRAIR O ÓBICE DA SÚMULA No 284, STF, APLICÁVEL POR
ANALOGIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido se fundou em seis argumentos capazes, ainda que
isoladamente, de sustentar a manutenção da conclusão do Tribunal de origem, quais
sejam: (i) o próprio contribuinte declarou, perante o fisco municipal, que atua na área
de consultoria e agenciamento; (ii) a atividade oriunda da declaração se coaduna com
o serviço prestado; (iii) o contribuinte atua como intermediário entre o atleta e
terceiros, garantindo sua participação em diversas atividades e campanhas publicitárias
cuja atuação envolvia uma série de atividades, não passando todas elas sob o crivo do
direito de imagem; (iv) somente o atleta poderia questionar seus direitos de imagem,
pois a empresa atuava gerenciando e intermediando seus contratos; (v) a exploração
econômica do direito de imagem e voz envolve uma série de atividades que não se
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

limita ao seu próprio conteúdo, mas também à própria forma de contratação que deve
ser examinada; (vi) não basta à parte fazer prova de que os tributos foram pagos, já
que, dependendo da situação, haverá de demonstrar que o fez diretamente sem repasse
ou juntando documentação necessária para comprovar que está autorizado a ser
restituído o tributo em nome de outrem, e, no caso
, a despeito da prova do
sub judice
pagamento, não consta dos autos se este encargo fora assumido pela própria apelada
ou se houve a transferência para as empresas tomadoras dos serviços.
2. Não houve impugnação, no recurso especial, ao argumento de que o próprio
contribuinte declarou, perante o fisco municipal, que atua na área de consultoria e
agenciamento, de modo que aplicável, por analogia, a Súmula no 283, STF, visto
que "a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impede a admissão da pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 283 do
STF" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.847.934/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
8/7/2024)
3. O acórdão recorrido entendeu que as prestações constantes dos contratos de fundo
que deram origem aos lançamentos de ISS questionados no feito, seriam serviços, ou
seja: não é que o ISS incida sobre a cessão de direitos de imagem, mas sim que os
contratos de fundo e as prestações nele previstas, na verdade, não correspondem a
cessões de direitos de imagem e sim, pelo menos em parte, a intermediações,
assessoria e consultoria. Além disso, concluiu que não se trata apenas de presença do
atleta nas sessões de fotos ou gravação de campanha publicitária, mas sim de que a
empresa recorrente garantiria essa presença e organizaria a agenda do atleta para
permitir que esta presença ocorresse, o que caracterizaria a prestação de serviço de
assessoria. Concluir de forma distinta da Corte de origem exigiria que este STJ
reanalisasse os referidos contratos de fundo, as prestações neles previstas, as notas
fiscais constantes dos autos e outros elementos probatórios, o que é vedado por força
da Súmula no 5, STJ, e da Súmula no 7, STJ.
4. "Esta Corte possui o firme entendimento pela impossibilidade, em sede de recurso
especial, da apreciação de alegada violação ao princípio da legalidade tributária,
invocando-se os arts. 97 e 110 do CTN, sob pena de usurpação da competência da
Suprema Corte, tendo em vista que os referidos dispositivos legais se traduzem em
mera reprodução de artigos da Constituição Federal, versando sobre matéria de cunho
eminentemente constitucional" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.156.290/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
5. Com respeito às alegações de violação aos arts. 373, 434, 437, 507 e 1.013, CPC, a
parte deseja que seja reconhecida a preclusão probatória, frente ao princípio da
devolutividade, tendo em vista que a municipalidade não teria se insurgido contra os
contratos juntados com a exordial. Todavia, este não foi o viés adotado pelo acórdão
recorrido, a despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, incide o óbice da
Súmula no 211, STJ, visto que a jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido de
que "a ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.403.559/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
6. Quanto às alegações de violação ao
§1o, II e IV, CPC, e
I, II e
art. 489,
art. 1.022,
III, CPC, a parte não foi capaz de demonstrar como eventual discussão das temáticas
que entende omissas, obscuras, contraditórias ou materialmente incorretas, poderia
alterar o resultado do julgamento, nem demonstrou que, caso examinados os referidos
argumentos, inexistiriam fundamentos autônomos capazes de, por si só, sustentar o
resultado do julgamento da Corte
. Nesse sentido, para a jurisprudência do
a quo
STJ, "a alegação de negativa de prestação jurisdicional exige, cumulativamente:
invocação da matéria nas instâncias ordinárias, oposição de embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

relevância da tese omitida para o resultado do julgamento e inexistência de
fundamento autônomo suficiente a manter a decisão" (AREsp n. 2.722.270/BA,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
, de modo que, "quanto à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
2/10/2025)
CPC [...], a recorrente não demonstrou a relevância das ditas omissões para o deslinde
da controvérsia, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial no ponto, haja
vista o óbice da Súmula n. 284 do STF,
: 'É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia'. [...]" (
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.264.084/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
9/8/2024)
7. "A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto pela
Súmula no 7/STJ
alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada
no dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.137.589/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
.
26/6/2025)
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEYMAR SPORT E MARKETING
LTDA., contra decisão monocrática, proferida pelo então relator do feito, Exmo. Min. Herman
Benjamin, que acolheu os embargos de declaração da ora agravante, então embargante, apenas para
sanar omissão, mas sem efeitos modificativos, efetivamente mantendo decisão unipessoal anterior,
nos seguintes termos (fls. 1.817-1.819):
Merece prosperar a irresignação. De fato, houve omissão quanto à ausência de
fundamento sobre a violação aos arts. 1o e 2o da LC 116/2003 e 110 do CTN. O
Colegiado regional consignou (grifei):
[...]
É inviável, na via especial, reexame das cláusulas contratuais e dos demais
elementos fático-probatórios ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Nessa
senda:
[...]
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração apenas para sanar a
.
omissão e integrar o julgado, sem efeitos modificativos
De outra parte, por meio da decisão então embargada, o antigo relator conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (REsp), com a seguinte fundamentação (fls. 1.797-
1.800):
Inicialmente, afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porque não foi
art. 1.022
demonstrado vício capaz de comprometer o embasamento do acórdão recorrido
ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do Recurso Especial.
Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de manifestação sobre
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao
do CPC quando
art. 489
o Tribunal a quo decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na
hipótese. A propósito:
[...]
No enfrentamento da matéria, a Corte de origem asseverou (grifei):
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

Examinando a relação jurídica ora questionada, o convencimento é no
sentido da incidência do ISS, pois a própria apelante declarou, perante o
fisco municipal, que atua na área de consultoria e agenciamento e, à luz
desta declaração, foi realizado o enquadramento tributário em que a
Fazenda Pública aquiesceu, pois não houve qualquer processo
fiscalizatório, consolidando, com isso, um pacto entre o sujeito ativo e
passivo.
Tentando justificar o seu próprio ato, sustenta agora a apelada que fora
induzida a erro pelo sistema informatizado de emissão de notas fiscais do
Município de Santos, que condicionava a emissão do documento fiscal à
indicação do código de serviço vinculado ao cadastro mobiliário do
emitente, resultando a emissão com indicação de que se tratava de
serviços de consultoria e agenciamento enquadrados nos itens 17.01 e
17.04 da lista de serviços anexa à LC 116/03.
No entanto, do próprio recorte do referido sistema, colacionado pela parte
em sua peça inicial, consta a opção de preenchimento de serviço "eventual
(que não consta em seu cadastro)" (fls.04), ou seja, existia outra opção
para o cadastramento perante o fisco do Município, o que torna pouco
crível a alegação de que foi obrigada a indicar as referidas atividades em
seus documentos fiscais.
Senão por isso, existe ainda a opção do processo administrativo e mesmo
judicial, caso houvesse alguma dúvida quanto ao enquadramento.
Porém, independentemente disso, pelo que se observa da prova dos
autos, restou demonstrada que a atividade oriunda da declaração se
coaduna com o serviço prestado, pois existem atividades que
dependem do atleta para ser realizada cujo papel da empresa não
pode ser outro senão a própria intermediação.
Veja, por exemplo, que no contrato firmado entre a empresa Claro S
/A com a empresa Neymar Sports Marketing S/S houve a atuação
desta para o agenciamento, obrigando-se a promover a
intermediação, conforme consta na Cláusula Primeira, em que a
"prestação de serviços artísticos pelo Esportista" se fez por
"intermédio da contratada".
Ou seja, o atleta atuava em várias atividades em razão da intermediação
da ora apelada, cujos valores eram por ela recebidos, conforme declarou
ao fisco, não havendo prova de repasse de qualquer importância ao atleta
que possa ser desmembrada do quanto recebido pela intermediação.
No mesmo sentido do trecho grifado acima:
[...]
Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do
REsp pela alínea "a" do permissivo constitucional. Nessa senda:
[...]
Diante do exposto, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
. (destaques do original)
Especial
Em seu agravo interno, às fls. 1.823-1.843, a parte recorrente reitera a ocorrência de
suposta violação ao
§1o, II e IV, do Código de Processo Civil (CPC), e ao
I, II e
art. 489,
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

III, do mesmo diploma, sustentando "a necessidade de correção de premissa/erro material, pois o
acórdão do Col. TJSP deixou de analisar com a devida fundamentação a forma de participação do
atleta na cessão do direito de imagem, a fim de qualificá-la como atividade meio ou atividade fim"
(fl. 1.830), bem como "ter havido diversos vícios de omissão em relação a: (a) dispositivos legais
que deram condição para que o atleta permitisse que a Embargante explorasse economicamente a
sua imagem com as marcas e produtos de empresas anunciantes (art. 87-A da Lei 9.615/1998;
do Código Civil;
do Código Civil;
incisos I a III do Código Civil;
art. 11
art. 83, inciso II
art. 104,
-A do Código Civil;
da
da
e (b) dispositivos
art. 980
art. 129
Lei 11.196/2005; art. 49
Lei 9.610/98)
processuais a respeito da preclusão probatória por parte da agravada, que em momento algum
questionou a natureza dos contratos de cessão de direito de imagem (art. 373, 434, 437, 507, 1.013
do Código de Processo Civil)" (fl. 1.833). Defendeu, ainda, que teria havido "obscuridade (falta de
clareza e debate suficiente) pela ausência de definição acerca da natureza de atividade fim ou meio
das ditas 'obrigações personalíssimas' do atleta frente ao escopo/finalidade da cessão de direito de
imagem (titularizado pela Agravante)" (fl. 1.832) e porque "de um lado o acórdão proferido pela i.
Câmara do TJ-SP reconhece a natureza da cessão de direito de imagem (claramente não sujeita ao
ISS), mas, de outro, entende pela incidência do tributo pelo fato de não estar discriminado nos
contratos o valor das supostas 'obrigações personalíssimas' do jogador. Tal vício, contudo, não
restou sanado pelo Tribunal
" (fl. 1.834).
a quo
Alega, adicionalmente, que não se aplicariam os óbices da Súmula no 7, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nem a Súmula no 5 desta Casa, porque "a discussão posta nos autos parte
de premissas incontroversas fixadas expressamente no acórdão da origem. Com base nestas
premissas, a violação legal suscitada se centra na errônea aplicação dos dispositivos da Lei
Complementar n.o 116/2003 e do Código Tributário Nacional quanto à compreensão jurídica do
conceito de serviço e da não-incidência da hipótese tributária à cessão de direitos de imagem" (fl.
1.836). Sobre o mesmo tema, aponta que "basta atentar para a existência indiscutida da avença de
cessão de direitos de imagem, em benefício da Agravante, para partir-se ao exercício de subsunção
proposto no recurso especial e analisar se (i) a hipótese narrada, imutável, se adequa à correta
interpretação dos arts. 1o e 2o da Lei Complementar n.o 116/2003 e 110 do CTN e (ii) perceber que
essa exata situação (existência de cessão de direito de imagem de atleta a pessoa jurídica) foi
enfrentada no acórdão paradigma do TJPR (Apelação Cível n.o 1670427-5), onde se chegou a
conclusão jurídica diversa da alcançada na presente hipótese" (fl. 1.838), bem como que "o debate
jurídico proposto apenas aponta que tais obrigações personalíssimas devem ser interpretadas
juridicamente como atividade meio, instrumental, ínsita e necessária à atividade fim, que é a
exploração/cessão do direito de imagem do atleta, cedido à Agravante. Até mesmo por isso, as
partes nunca controverteram sobre a natureza dos contratos" (fl. 1.839).
Houve apresentação de contrarrazões às fls. 1.871-1.872.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que o
recurso especial (REsp) aviado, de fato, não reúne os requisitos necessários para seu conhecimento.
Explica-se.
Analisando o acórdão recorrido em sua totalidade, observa-se que este se fundou em
capazes, ainda que isoladamente, de sustentar a manutenção da conclusão do
seis argumentos
Tribunal de origem, quais sejam: (i) o próprio contribuinte declarou, perante o fisco municipal, que
atua na área de consultoria e agenciamento (fls. 1.456-1.457); (ii) a atividade oriunda da declaração
se coaduna com o serviço prestado (fls. 1.457-1.458); (iii) o contribuinte atua como intermediário
entre o atleta e terceiros, garantindo sua participação em diversas atividades e campanhas
publicitárias cuja atuação envolvia uma série de atividades, não passando todas elas sob o crivo do
direito de imagem (fls. 1.458-1.461); (iv) somente o atleta poderia questionar seus direitos de
imagem, pois a empresa atuava gerenciando e intermediando seus contratos (fls. 1.465-1.466); (v)
a exploração econômica do direito de imagem e voz envolve uma série de atividades que não se
limita ao seu próprio conteúdo, mas também à própria forma de contratação que deve ser
examinada (fls. 1.467-1.468); (vi) não basta à parte fazer prova de que os tributos foram pagos, já
que, dependendo da situação, haverá de demonstrar que o fez diretamente sem repasse ou juntando
documentação necessária para comprovar que está autorizado a ser restituído o tributo em nome de
outrem, e, no caso
, a despeito da prova do pagamento, não consta dos autos se este
sub judice
encargo fora assumido pela própria apelada ou se houve a transferência para as empresas
tomadoras dos serviços" (fls. 1.469-1.470).
Com respeito ao
, não há, no REsp, qualquer impugnação que,
primeiro argumento
ao menos, intente desconstituí-lo. Do acórdão recorrido constou, sob a fl. 1.456, como premissa
fática comprovada, que "examinando a relação jurídica ora questionada, o convencimento é no
sentido da incidência do ISS, pois a própria apelante declarou, perante o fisco municipal, que atua
na área de consultoria e agenciamento e, à luz desta declaração, foi realizado o enquadramento
tributário em que a Fazenda Pública aquiesceu, pois não houve qualquer processo fiscalizatório,
consolidando, com isso, um pacto entre o sujeito ativo e passivo". O acórdão
, sob as fls.
a quo
1.456-1.457, ainda afastou a alegação do contribuinte a respeito de suposta indução ao erro, dada
pelo sistema informatizado do Fisco Municipal, nos seguintes termos:
"Tentando justificar o seu próprio ato, sustenta agora a apelada que fora induzida
a erro pelo sistema informatizado de emissão de notas fiscais do Município de
Santos, que condicionava a emissão do documento fiscal à indicação do código
de serviço vinculado ao cadastro mobiliário do emitente, resultando a emissão
com indicação de que se tratava de serviços de consultoria e agenciamento
enquadrados nos itens 17.01 e 17.04 da lista de serviços anexa à LC 116/03. No
entanto, do próprio recorte do referido sistema, colacionado pela parte em sua
peça inicial, consta a opção de preenchimento de serviço “eventual (que não
consta em seu cadastro)” (fls.04), ou seja, existia outra opção para o
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

cadastramento perante o fisco do Município, o que torna pouco crível a alegação
de que foi obrigada a indicar as referidas atividades em seus documentos fiscais.
Senão por isso, existe ainda a opção do processo administrativo e mesmo
judicial, caso houvesse alguma dúvida quanto ao enquadramento".
Vale dizer que, em seu REsp, na fl. 1.482, a parte recorrente tenta fazer crer que o
trecho "alega que, como detentora dos direitos de uso da imagem do atleta Neymar Jr., sempre
efetuou o recolhimento do ISS ao emitir as notas fiscais de serviço, sendo induzida a erro no
período em que estava estabelecida no Município de Santos, uma vez que o sistema adotado por
esta urbe condiciona a emissão do documento à inserção de código de serviço vinculado ao
" (fl. 1.453), atestaria, segundo o contribuinte, que "as notas
Cadastro Mobiliário do emitente
fiscais emitidas pela Recorrente, e que ensejaram o recolhimento indevido de ISS, estão
exclusivamente atreladas aos contratos de cessão de direito de imagem e voz, som, interpretação e
nome do atleta Neymar da Silva Santos Junior, firmados pela Recorrente com diversas empresas
anunciantes. Essa prova (e o contexto em que as notas foram emitidas) nunca foram questionados
pelo Município de Santos/SP, e são expressamente reconhecidos tanto na sentença, quanto no v.
acórdão recorrido" (fl. 1.482). Este trecho, entretanto, consta do relatório do acórdão, sob a fl.
1.453, e apenas traduz um argumento veiculado pela própria parte, não uma premissa fática
estabelecida pelo acórdão. O viés adotado pelo Tribunal de origem, em verdade, é de que, as
notas fiscais estão atreladas aos contratos, mas estes contratos têm objeto misto, mesclando
disposições relativas ao direito de imagem com questões relativas a intermediação e
, conforme consta da fl. 1.461.
assessoria e consultoria
Dessa forma, ainda que se acolhesse as alegações de violações, apontadas no REsp,
aos arts. 1o e 2o, da Lei Complementar (LC) no 116/2003, ao
do Código Tributário
art. 110,
Nacional (CTN), aos arts. 373, 434, 437, 507 e 1.013, CPC, e
CTN, não havendo
art. 166,
impugnação, no recurso especial, a este primeiro argumento de que o próprio contribuinte
declarou, perante o fisco municipal, que atua na área de consultoria e agenciamento (fls. 1.456-
1.457), a conclusão do Tribunal de origem não se alteraria. Assim, de rigor a incidência da Súmula
no 283, STF, aplicável por analogia. Nesse sentido, "a subsistência de fundamento inatacado apto a
manter a conclusão do aresto impugnado impede a admissão da pretensão recursal, nos termos da
Súmula n. 283 do STF" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.847.934/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
8/7/2024)
Na mesma toada, com respeito ao
, condizentes
segundo e ao terceiro argumentos
com a alegada violação aos arts. 1o e 2o, LC no 116/2003, vale dizer que também estão incorretas as
ditas premissas fáticas entendidas como supostamente provadas, pela parte recorrente, na fl. 1.481,
quais sejam, de que "o ISS em questão versa sobre contratos de exploração do direito de uso de
direito de imagem firmados pela Recorrente com diversas empresas, sendo, portanto,
incontroversa a natureza envolvida ('cessão de direito de imagem'). A natureza desses contratos
nunca foi questionada pelo Município de Santos/SP ao longo do feito, e foi inclusive
expressamente reconhecida na sentença e no v. acórdão recorrido, sem recurso por parte da
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

", e de que "
Recorrida sobre esse tema
os contratos firmados entre a Recorrente e diversas
empresas pode conter cláusulas que envolvam a participação do atleta (e. g. participar de
filmagens e sessões de fotografias publicitárias e de eventos corporativos e promocionais) - essas
". Em verdade, tal qual
participações foram expressamente analisadas no v. acórdão recorrido.)
apontado anteriormente, o acórdão fixou outra premissa fática, qual seja, de que os contratos de
fundo são mistos, mesclando disposições relativas ao direito de imagem com questões relativas a
intermediação e assessoria e consultoria. Assim, por conter cláusulas que envolvam a participação
do atleta, os contratos ganhariam feição, ao menos parcialmente, de intermediação, assessoria e
consultoria, sendo estes sujeitos ao Imposto Sobre Serviços (ISS). Do acórdão, inclusive, constam
diversos exemplos de disposições contratuais que, tal qual entendeu a Corte
, vão além da
a quo
cessão de direito de uso de imagem.
(fls. 1.458-1.461):
In verbis
Em outros termos, a empresa autora que o representa só exerce a sua atividade a
partir da atuação direta do jogador, e como não há nos autos prova de como se dá
a relação do ponto de vista econômico, discriminando exatamente qual o
montante que decorre do uso de sua imagem e voz, o ISS incide sobre o valor
total descrito no contrato, sobre o qual fora, inclusive, declarado e pago o ISS.
Consta também contrato com Agência de Publicidade, a empresa Almap BBDO
Publicidades de Comunicações LTDA (fls.355), em que a empresa Neymar
Sports atua no sentido de viabilizar a participação do atleta em várias
atividades, ou seja, ela promove o direito de outras empresas de
participação do atleta em diversas atividades, mas não informa como este é
.
pago
O contrato encartado às fls. 414/419, celebrado pela autora com
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA., também estabelece uma
série de obrigações a serem realizadas especificamente com o atleta Neymar
, como o parágrafo quinto do item 02 que estabelece que: 'Fica acertada
Júnior
entre as partes que a NRS garante que o Atleta reunir-se-á com os 10 (dez)
vencedores do concurso acima mencionado, juntamente com 30 (trinta)
convidados do Cliente da Contratante, no mês de abril de 2017, evento este que
será em local pré-aprovado pela NRS e que, sempre respeitada a agenda
profissional do Atleta e liberação do Clube a que estiver vinculado ou Seleção
Brasileira, no total, não pode ultrapassar 30 (trinta) minutos. Não poderá haver a
captação da imagem deste evento pela cliente e/ou a contratante, apenas por
parte dos vencedores e convidados sem a veiculação de que imagem/referência à
cliente e/ou contratante, salvo se houver nova negociação entre as partes'.
Neste caso, inclusive, proíbe-se expressamente o uso da imagem, afastando a
premissa de que a relação tributária incidiu sobre este direito, não
albergado pelo ISS. Também se observa que a intermediação se torna
evidente na medida em que havia o gerenciamento da atividade do atleta no
.
controle de sua agenda, conforme previsto em cláusula contratual
As mesmas disposições de intermediação e gerenciamento da agenda também
estão previstas no contrato celebrado com PROCTER & GAMBLE
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. que descreve os serviços contratados
nos seguintes termos: 'A Contratada disponibilizará o Esportista, com o que este
concorda, para comparecer e participar das diárias para registro da Imagem do
Esportista e para produção de materiais e/ou peças publicitárias da Campanha da
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

seguinte forma: Diárias: 04 (quatro) diária(s) de até 04 (quatro) horas cada para
gravação de vídeos publicitários e sessão de fotografias. 02 (duas) realizadas em
2015 e 02 (duas) em 2016, 05(cinco) diária(s) de até 1:00 (uma hora) para
atividades de Relações Públicas 'PR', podendo também serem usadas para
Eventos Internos, Eventos com clientes ou Ações de
, sendo 02
Merchandising
(duas) realizadas em 2015 e 03 (três) em 2016. Para as duas primeiras diárias de
gravação de vídeo, a P&G enviará o material para aprovação da Contratada e a
mesma poderá avaliar a necessidade de ceder até 01 (uma) hora além das 04
(quatro) horas estabelecidas no item acima. Caso não seja possível a referida
cessão, cuja recusa não necessitará de justificativa, a Contratante deverá realizar
o roteiro de acordo com o tempo disponível. A contagem do período das diárias
deste Contrato iniciará a partir do momento em que o Esportista estiver pronto,
excluindo o tempo de preparo que deverá ser de no máximo 15 minutos. As
partes acordam que a gravação dos filmes publicitários será em Barcelona, e se
possível em alguns casos no Brasil, desde que tenha disponibilidade conforme
agenda do atleta. As diárias de produção poderão ser trocadas por pelo menos 2
(duas) diárias de evento de PR, se for do interesse da P&G e/ou Gillette, apenas
com a anuência da Contratada'.
O contrato celebrado pela autora com XP INVESTIMENTOS CORRETORA
DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A da mesma forma
dispõe no item 1.2 da cláusula primeira que: 'para a consecução do objeto do
presente CONTRATO, a NR SPORTS garante que o NJR participará de 1 (uma)
diária de gravação de vídeo/ensaio fotográfico com duração máxima de 3 (três)
horas e de 1 (uma) diária evento de até 1 (uma) hora, por cada ano de contrato,
que ocorrerão na cidade de residência do NJR ou em local que esteja realizando
suas atividades profissionais ou pessoais, e as respectivas datas serão decididas
com bastante antecedência e levando em conta a agenda profissional e outros
compromissos do NJR' (fls. 510).
Com isso, constata-se que a recorrida atua como intermediária entre o atleta
e terceiros, garantindo sua participação em diversas atividades e campanhas
publicitárias cuja atuação envolvia uma série de atividades, não passando
, que, a propósito, somente o atleta
todas elas sob o crivo do direito de imagem
poderia questionar, pois a empresa atuava gerenciando e intermediando seus
contratos.
Em casos de licenciamento de produtos, os instrumentos contratuais preveem
que, antes de sua comercialização, estes serão submetidos à recorrida para
aprovar ou não a sua distribuição no mercado, atividade esta que se enquadra
perfeitamente como serviço de consultoria.
Diante disso, resta claro que os mencionados contratos não se limitam à
cessão dos direitos de uso da imagem e voz do atleta, incluindo atividades
.
que consistem em prestações de serviço
De sorte que a empresa autora presta serviços de assessoria e consultoria, bem
como intermediação de contrato, previstos nos itens 10.02 e 17.01 da lista anexa
de serviços da LC 116/2003, tal qual declarou e recolheu o tributo.
E no próprio instrumento particular de cessão de direito de uso de nome consta
que 'a cessionária, no melhor exercício de suas atividades, prestará assessoria
esportiva em geral ao Atleta, intermediando negociações entre este e
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

entidades de prática desportiva e empresas privadas interessadas em
adquirir os direitos de uso de nome, apelido desportivo, voz e imagem do
' (fls. 799/800).
cedente
Aliás, a prestação de serviços de assessoria fica evidente pela alegação
no sentido de que 'o jogador não
constante nas contrarrazões da apelada
decide se comparece ou não a um compromisso. A apelada, como detentora da
exploração do seu direito de imagem, negocia com eventual patrocinador e
elabora a agenda do jogador que deve cumpri-la nos termos em que
' (fls. 1.364 destaque nosso)".
determinado pela Apelada
Em seu REsp, o contribuinte tenta combater os referidos argumentos de que a
atividade oriunda da declaração se coaduna com o serviço prestado, e de que a empresa recorrente
atua como intermediária entre o atleta e terceiros, garantindo sua participação em diversas
atividades e campanhas publicitárias. Nesse sentido, argumenta que "a despeito de a matéria não
ter sido corretamente avaliada no Tribunal
, tanto a sentença quanto o v. acórdão recorrido
a quo
reconhecem expressamente que a discussão entabulada nos autos versa sobre a incidência (ou não)
do ISS na cessão dos direitos de uso da imagem e voz do atleta.
" (fl. 1.482, com
Somente isso
destaque do original), bem como que "no caso concreto, em razão das informações registradas
junto a Prefeitura de Santos, os códigos automaticamente gerados quando da emissão da nota são
os de n.os 17.04 (referente à agenciamento) e 17.01 (referente à assessoria e consultoria), os quais
igualmente não correspondem a atividade exercida pela Recorrente, conforme visto acima e
comprovado pelos contratos já citados" (fl. 1.505). Novamente, no entanto, equivoca-se. Isso
porque há diversos fundamentos, estes sim expressamente previstos no acórdão, que precedem a
questão tal qual enunciada pela parte. Por exemplo, antes de se avaliar se o ISS incide ou não nas
prestações relacionadas aos contratos de fundo, a Corte
entende que os próprios contratos de
a quo
fundo são de natureza mista. Sendo de natureza mista, ou seja, contendo cláusulas que implicam
em obrigações de fazer (e não somente em obrigações de dar), não haveria que se falar sobre
incidência de ISS na cessão de direitos de uso de imagem e voz, mas sim na incidência de ISS
sobre prestações de intermediação, assessoria e consultoria, conforme trechos anteriormente
colacionados.
O contribuinte também sustenta, para afastar o segundo e terceiro argumentos,
que "[...] o v. acórdão recorrido entendeu que a cessão de direito de imagem debatida no presente
feito seria um serviço sujeito ao ISS" (fl. 1.498), bem como que "o v. acórdão recorrido também
violou o
o da LC 116/2003 ao entender que o ISS incide sobre cessão de direito de imagem"
art. 1
(fl. 1.504). Uma vez mais, sem razão. Em verdade, o acórdão recorrido entendeu que as prestações
constantes dos contratos de fundo que deram origem aos lançamentos de ISS questionados no feito,
seriam serviços, ou seja: não é que o ISS incida sobre a cessão de direitos de imagem, mas sim
que os contratos de fundo e as prestações nele previstas, na verdade, não correspondem a
cessões de direitos de imagem e sim, pelo menos em parte, a intermediações, assessoria e
. Concluir de forma distinta da Corte de origem exigiria, portanto, que este STJ
consultoria
reanalisasse os referidos contratos de fundo, as prestações neles previstas, as notas fiscais
constantes dos autos e outros elementos probatórios, o que é vedado por força da Súmula no 7, STJ
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Ademais, resulta que os
referidos segundo e terceiro argumentos - quais sejam, de que a atividade oriunda da declaração se
coaduna com o serviço prestado, e de que a empresa recorrente atua como intermediária entre o
atleta e terceiros, garantindo sua participação em diversas atividades e campanhas publicitárias -
também não podem ser desconstituídos sem reanálise de cláusulas contratuais, visto que estão
apoiadas, conforme se demonstrou, em cláusulas específicas de instrumentos contratuais analisados
pelas instâncias de origem e que não podem ser revistos por este Sodalício em face do óbice da
Súmula no 5, STJ. Nesse diapasão, "a pretensão de reforma do entendimento do Tribunal
estadual implicaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A
interpretação de cláusulas contratuais não enseja recurso especial, conforme Súmula 5 do STJ"
(relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
REsp n. 1.969.450/ES,
DJe de
.
29/9/2025,
2/10/2025)
Quanto ao
do acórdão recorrido, de que somente o atleta poderia
quarto argumento
questionar seus direitos de imagem, pois a empresa atuava gerenciando e intermediando seus
contratos, a empresa recorrente alega que "a Recorrente foi constituída para dar condições ao atleta
Neymar Junior - então adolescente - melhor aproveitar o potencial de sua imagem, e para tanto ele
cedeu o direito de uso de sua imagem à Neymar Sports. [...] A Recorrente não intermediou
. Os contratos firmados com os patrocinadores não tinham por escopo
direito alheio, mas próprio
uma sessão de fotos ou de imagem (realizadas diretamente pelo jogador), e sim a exploração
comercial de sua figura pública" (fl. 1.489, com destaques do original).
Contudo, conforme a própria recorrente aponta na fl. 1.489, o acórdão recorrido foi
claro em estabelecer que "no próprio instrumento particular de cessão de direito de uso de nome
consta que ‘a cessionária, no melhor exercício de suas atividades, prestará assessoria esportiva em
geral ao Atleta,
entre este e entidades de prática desportiva e
intermediando negociações
empresas privadas interessadas em adquirir os direitos de uso de nome, apelido desportivo, voz e
imagem do cedente’ (fls. 799/800)” (fls. 1.461). O acórdão recorrido, portanto, entendeu, conforme
anteriormente já destacado, que não é que o ISS incida sobre a cessão de direitos de imagem,
mas sim que os contratos de fundo e as prestações nele previstas, na verdade, não
correspondem a cessões de direitos de imagem e sim, pelo menos em parte, a intermediações,
. Chegar a conclusões diferentes daquela que chegou o Tribunal de origem
assessoria e consultoria
exigiria, quanto a este argumento, que se reanalisasse questões eminentemente fático-probatórias,
em especial os referidos contratos de fundo, o que, reitera-se, não se pode permitir em face da
Súmula no 5, STJ, e da Súmula no 7, STJ.
Quanto ao
do acórdão
, condizente com a alegação de
quinto argumento
a quo
violação ao
CTN, qual seja, de que a exploração econômica do direito de imagem e voz
art. 110,
envolve uma série de atividades que não se limita ao seu próprio conteúdo, mas também à própria
forma de contratação que deve ser examinada, a parte recorrente aduz que "[...] eventuais
obrigações assumidas pelo atleta Neymar Jr. assumiriam, quando muito, apenas o contorno de
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

atividades-meio, eis que visam apenas concretizar o objeto principal do contrato, qual seja, a
cessão de direito de imagem" (fl. 1.502), e que "neste aspecto, a Recorrente pede vênia para abrir o
seguinte parêntese: como poderia a Recorrente ceder a imagem do jogador às empresas
anunciantes sem que o referido atleta não compareça nas sessões de fotos ou gravação de
campanha publicitária ?! Isso seria impossível" (fl. 1.502).
Novamente, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, no acórdão recorrido, restou
estabelecido que não se trata apenas de presença do atleta nas sessões de fotos ou gravação de
campanha publicitária, mas sim de que a empresa recorrente garantiria essa presença e organizaria
a agenda do atleta para permitir que esta presença ocorresse, o que caracterizaria a prestação de
serviço de assessoria.
(fls. 1.458-1.460):
In verbis
O contrato encartado às fls. 414/419, celebrado pela autora com
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA., também estabelece uma
série de obrigações a serem realizadas especificamente com o atleta Neymar
, como o parágrafo quinto do item 02 que estabelece que: 'Fica acertada
Júnior
entre as partes que a NRS garante que o Atleta reunir-se-á com os 10 (dez)
vencedores do concurso acima mencionado, juntamente com 30 (trinta)
convidados do Cliente da Contratante, no mês de abril de 2017, evento este que
será em local pré-aprovado pela NRS e que, sempre respeitada a agenda
profissional do Atleta e liberação do Clube a que estiver vinculado ou Seleção
Brasileira, no total, não pode ultrapassar 30 (trinta) minutos. Não poderá haver a
captação da imagem deste evento pela cliente e/ou a contratante, apenas por
parte dos vencedores e convidados sem a veiculação de que imagem/referência à
cliente e/ou contratante, salvo se houver nova negociação entre as partes'.
Neste caso, inclusive, proíbe-se expressamente o uso da imagem, afastando a
premissa de que a relação tributária incidiu sobre este direito, não
albergado pelo ISS. Também se observa que a intermediação se torna
evidente na medida em que havia o gerenciamento da atividade do atleta no
.
controle de sua agenda, conforme previsto em cláusula contratual
[...] O contrato celebrado pela autora com XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A da
mesma forma dispõe no item 1.2 da cláusula primeira que: 'para a consecução do
objeto do presente CONTRATO, a NR SPORTS garante que o NJR participará
de 1 (uma) diária de gravação de vídeo/ensaio fotográfico com duração máxima
de 3 (três) horas e de 1 (uma) diária evento de até 1 (uma) hora, por cada ano de
contrato, que ocorrerão na cidade de residência do NJR ou em local que esteja
realizando suas atividades profissionais ou pessoais, e as respectivas datas serão
decididas com bastante antecedência e levando em conta a agenda profissional e
outros compromissos do NJR' (fls. 510).
Com isso, constata-se que a recorrida atua como intermediária entre o atleta
e terceiros, garantindo sua participação em diversas atividades e campanhas
publicitárias cuja atuação envolvia uma série de atividades, não passando
, que, a propósito, somente o atleta
todas elas sob o crivo do direito de imagem
poderia questionar, pois a empresa atuava gerenciando e intermediando seus
contratos.
Em casos de licenciamento de produtos, os instrumentos contratuais preveem
que, antes de sua comercialização, estes serão submetidos à recorrida para
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

aprovar ou não a sua distribuição no mercado, atividade esta que se enquadra
perfeitamente como serviço de consultoria.
Diante disso, resta claro que os mencionados contratos não se limitam à
cessão dos direitos de uso da imagem e voz do atleta, incluindo atividades
.
que consistem em prestações de serviço
Rever estas conclusões também exigiria indevida incursão no acervo fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula no 5, STJ, e da Súmula no 7, STJ. Ademais, quanto
à alegada violação ao
CTN, este STJ tem entendimento consolidado de
art. 110,
que, quando os
dispositivos legais tidos como violados se traduzem em mera reprodução de artigos da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), é impossível conhecer do recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Nesta senda, "esta Corte possui o firme
entendimento pela impossibilidade, em sede de recurso especial, da apreciação de alegada violação
ao princípio da legalidade tributária, invocando-se os arts. 97 e 110 do CTN, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte, tendo em vista que os referidos dispositivos legais se
traduzem em mera reprodução de artigos da Constituição Federal, versando sobre matéria de cunho
eminentemente constitucional" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.156.290/RS,
Primeira Turma, julgado em

17/2/2025, DJEN de
.
20/2/2025)
Quanto à alegada violação ao
CTN, condizente com o
do
art. 166,
sexto argumento
acórdão de origem, de que não basta à parte fazer prova de que os tributos foram pagos, já que,
dependendo da situação, haverá de demonstrar que o fez diretamente sem repasse ou juntando
documentação necessária para comprovar que está autorizado a ser restituído o tributo em nome de
outrem, e, no caso
, a despeito da prova do pagamento, não consta dos autos se este
sub judice
encargo fora assumido pela própria apelada ou se houve a transferência para as empresas
tomadoras dos serviços, o contribuinte sustenta que "diferentemente do posicionamento do v.
acórdão recorrido, a comprovação do pagamento do tributo pela Recorrente se mostra, sim,
suficiente para a comprovação de que suportou o ônus da exação e de que lhe assiste o direito à
repetição do indébito" (fl. 1.511).
Entretanto, uma vez mais, aplica-se o óbice da Súmula no 7, STJ. Isso porque são as
instâncias ordinárias as responsáveis por examinar o conjunto fático-probatório e verificar quais
alegações se encontram provadas e quais não se encontram provadas. Se a Corte
entende que
a quo
o conjunto probatório não autoriza concluir se o encargo "fora assumido pela própria apelada ou se
houve a transferência para as empresas tomadoras dos serviços." (fl. 1.470), este Tribunal da
Cidadania nada pode reformar quanto a isto em razão do referido obstáculo sumular. Nesse
sentido, para este STJ "[...] a pretensa reavaliação do julgado, quanto à necessidade e à
suficiência ou não das provas, bem como relativamente à motivação da decisão, demandam,
pela via transversa, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, em recurso
especial é pretensão inviável, ante o óbice na
Se 'o julgado
Súmula n. 7/STJ.
local, apreciando
o poder de convicção [da prova], conclua (bem ou mal) sobre estar provado, ou não, um fato,
: pode ocorrer ofensa (se mal
aí não se tem ofensa ao direito federal
jugada a causa) ao direito da
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

parte' (cf. RE 84699, relator p/ Acórdão Rodrigues Alckmin, Primeira Turma, DJ
pp
03/06/1977,
3645). Esta Corte Superior não pode ser transformada em terceira instância recursal, para
que se faça a melhor Justiça do caso, tanto em razão do que expressamente prevê a
Constituição Federal como competência deste Superior Tribunal de
(cf. AgInt nos
Justiça
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe
EAREsp 702.591/DF,
04/11/2016) (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp 2.097.743/MA,
17/10/2022) . [...]"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.113.851/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)
Com respeito às alegações de violação aos arts. 373, 434, 437, 507 e 1.013, CPC,
quanto às quais o contribuinte sustenta que "para comprovar a não incidência do ISS sobre cessão
de direito de imagem, a Recorrente anexou, juntamente com a petição inicial, a cópia das notas
fiscais emitidas nos últimos 5 (cinco) anos (doc. 04 da peça exordial), bem como a cópia dos
respectivos contratos de cessão de direito de imagem que embasaram os pagamentos realizados por
terceiros (doc. 06 da peça exordial). Contudo, na sua contestação, o Município de Santos não se
" (fl. 1.508), constata-
insurgiu contra qualquer contrato ou cláusula contratual em específico
se que o viés pelo qual estes dispositivos são abordados no acórdão recorrido é diverso daquele que
a parte deseja fazer valer. Nesse sentido, a parte deseja que seja reconhecida a preclusão
probatória, frente ao princípio da devolutividade, tendo em vista que a municipalidade não teria se
insurgido contra os contratos juntados com a exordial. Todavia, o acórdão de embargos de
declaração recorrido aponta que "a Turma Julgadora analisou minuciosamente todas as questões
controvertidas colocadas pelas partes, de maneira que os supostos vícios elencados pela ora
embargante tratam-se, na realidade, de insurgência contra a solução aplicada. Por outro lado, ao
contrário do que sustenta a embargante, o Município de Santos impugnou satisfatoriamente os
termos da sentença recorrida, não havendo que se falar, ainda, em afronta ao
do CPC, até
art. 1.013
porque houve a remessa necessária obrigatória da controvérsia, nos moldes do
do CPC"
art. 496
(fls. 1.639-1.640). Não se trata, portanto, nem mesmo de prequestionamento implícito (que é
aquele ocorrido quando, a despeito de não citar o dispositivo legal, a Corte
efetivamente
a quo
debate a temática controvertida, sob o viés pretendido pela parte recorrente). Assim, incide o óbice
da Súmula no 211, STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"), dado que a
a quo
jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido de que "a ausência de debate da tese recursal pela
Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito
constitucional do prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.403.559/RJ,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
A título de
, ainda que este não fosse caso e se adentrasse ao mérito do
obiter dictum
REsp especificamente quanto a estas alegações, seria irrelevante o fato de a municipalidade não ter
se insurgido contra os contratos. Fato é que os referidos contratos constam dos autos, tendo sido
juntados pela própria parte ora recorrente, e o destinatário das provas é o juiz, de modo que é o juiz
que deve valorar a prova constante do processo, não importando qual das partes a produziu. É de se
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

dizer: mesmo a prova produzida por uma parte pode ser valorada, pelo juiz, desfavoravelmente à
parte que a produziu. Nessa senda, "uma vez produzida e adquirida pelo processo em virtude do
princípio da comunhão da prova, ela passa a pertencer ao processo e servirá a todas as partes e ao
juiz, sendo irrelevante o exame do ônus probatório sob a perspectiva subjetiva" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra
REsp n. 2.102.039/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Não há que se falar,
21/5/2024,
24/5/2024)
portanto, em "preclusão com relação à natureza e conteúdo dos contratos de cessão de direito de
imagem trazidos pela Recorrente, nos termos dos
434, 437 e 507, do Código de Processo
art. 373,
Civil" (fl. 1.509), como deseja fazer crer o contribuinte. É incorreto, portanto, dizer que "o v.
acórdão recorrido incorreu em violação aos dispositivos acima trazidos, eis que adentrou na análise
das cláusulas contratuais as quais sequer foram questionadas pela Recorrida" (fl. 1.510), ou mesmo
dizer que teria havido preclusão, em sede de apelação, porque "a Recorrida, no seu recurso
apelação, não se insurgiu quanto à preclusão da produção de provas, bem como não trouxe
qualquer elemento capaz de descaracterizar os contratos de cessão de imagem" (fl. 1.510).
Com respeito às alegações de violação do
§1o, II e IV, CPC, e
I,
art. 489,
art. 1.022,
II e III, CPC, a Recorrente opôs embargos de declaração alegando que haveria diversos vícios no
julgado, dentre eles: "(i) omissão em relação a diversos dispositivos legais e constitucionais; (ii)
omissão acerca da preclusão probatória em face da decisão de primeira instância que indeferiu a
produção de prova pericial e que não houve a insurgência contra qualquer contrato ou cláusula
contratual em específico por parte da Recorrida; (iii) erro material, pois a Recorrente, ao deter o
direito de imagem do jogador, não atuaria como intermediária, mas sim em interesse próprio e (iv)
obscuridade com relação à classificação adotada pela referida Turma Julgadora sobre as obrigações
personalíssimas do jogador ("participar de filmagens e sessões de fotografias publicitárias e de
eventos corporativos e promocionais"), isto é, se seriam atividades-fim ou meras atividades-meio
necessárias para concretização do objeto do contrato de cessão de direito de imagem" (fl. 1.480).
De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, "a alegação de negativa de
prestação jurisdicional exige, cumulativamente: invocação da matéria nas instâncias ordinárias,
oposição de embargos de declaração, relevância da tese omitida para o resultado do julgamento
" (
e inexistência de fundamento autônomo suficiente a manter a decisão
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.722.270/BA,
DJEN de
. No caso em tela, a parte não foi capaz de demonstrar como
29/9/2025,
2/10/2025)
eventual discussão das temáticas que entende omissas, obscuras, contraditórias ou materialmente
incorretas, poderia alterar o resultado do julgamento, nem demonstrou que, caso examinados os
referidos argumentos, inexistiriam fundamentos autônomos capazes de, por si só, sustentar o
resultado do julgamento da Corte
.
a quo
Isso porque nenhuma das referidas teses teria o condão de desconstituir, em
especial, o argumento do acórdão recorrido de que o próprio contribuinte declarou, perante o fisco
municipal, que atua na área de consultoria e agenciamento. Ademais, tal qual extensivamente
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

apontado na presente decisão, o acórdão foi claro em apontar que não se trata apenas de presença
do atleta nas sessões de fotos ou gravação de campanha publicitária, mas sim de que a empresa
recorrente garantiria essa presença e organizaria a agenda do atleta para permitir que esta presença
ocorresse, o que caracterizaria a prestação de serviço de assessoria. Ademais, o acórdão jamais
apontou que ISS incide sobre a cessão de direitos de imagem, tal qual sustenta a parte recorrente,
mas sim que os contratos de fundo e as prestações nele previstas, na verdade, não correspondem a
cessões de direitos de imagem e sim, pelo menos em parte, a intermediações, assessoria e
consultoria, tratando-se de contratos de natureza mista.
(fls. 1.461-1.462):
In verbis
[...] a prestação de serviços de assessoria fica evidente pela alegação constante
nas contrarrazões da apelada no sentido de que “o jogador não decide se
comparece ou não a um compromisso. A apelada, como detentora da
exploração do seu direito de imagem, negocia com eventual patrocinador e
elabora a agenda do jogador que deve cumpri-la nos termos em que
” (fls. 1.364 destaque nosso).
determinado pela Apelada
Nesse sentido, esta 15a Câmara de Direito Público já decidiu pela manutenção da
cobrança de ISS sobre contratos que envolviam outros serviços, conforme
ementa transcrita abaixo:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE
ISS C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISS - Contratos de cessão de
direitos de imagem - Pretendido reconhecimento da não incidência de ISS
sobre a cessão de direitos de uso de imagem, voz, apelido e nome de
atleta profissional - Alegação de não incidência de ISS sobre contratos de
locação de coisa móvel - Inadmissibilidade - Direito à imagem é direito
personalíssimo e intangível da pessoa, que não se confunde com coisa
móvel, a afastar a aplicação da Súmula Vinculante no 31 - Contrato de
natureza complexa ou mista que prevê, além da mera cessão de
direitos, obrigações de fazer, não se tratando, no caso concreto, de
simples cessão de uso de imagem, mas de um conjunto de atividades
que envolvem a imagem e também ações promocionais e de marketing
- Sentença mantida - Recurso improvido. (Apelação Cível no 1035618-
63.2019.8.26.0053; Rel. Des. Rezende Silveira; 15a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento:
.
18/06/2020)
Além disso, quanto ao tema da preclusão probatória, tem-se que não bastava à parte
recorrente apenas apontar que houve ofensa aos arts. 489 e 1.022, CPC, mas ao revés, deveria ter
demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas
nas contrarrazões de apelação de fls. 1.350-1.383, que esta tese jurídica teria extremo relevo (e de
que maneira se externaria essa relevância) a ponto de modificar por completo ou parcialmente o
resultado do julgamento na origem caso fosse acolhida, e de que modo isso seria possível, bem
como que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando
negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte
recorrente.
Incidente à espécie, portanto, a Súmula no 284, STF, aplicável por analogia, visto
que, "quanto à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, registro que as alegações da
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

recorrente foram formuladas de forma genérica, sem explicitação dos dispositivos legais ou das
teses sobre as quais o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, contradição ou obscuridade.
Além disso, a recorrente não demonstrou a relevância das ditas omissões para o deslinde da
controvérsia, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial no ponto, haja vista o
,
: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
óbice da Súmula n. 284 do STF in verbis
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. Nesse
sentido:
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.821.241/RJ,
11/10/2019;
AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1.851.514/RJ,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
18/08/2021; REsp n. 1.878.406/RJ,
[...]" (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
01/08/2022.
AREsp n. 2.264.084/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
9/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TARIFA PORTUÁRIA ("TERMINAL
HANDLING CHARGE" 2 - THC2 OU SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E
ENTREGA DE CONTÊINERES - SSE). COBRANÇA. ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO.
1. A arguição genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, sem
explicitar qual a ausência de pronunciamento e sua relevância para a
.
solução da controvérsia, atrai a incidência da Súmula 284 do STF
2. Há deficiência na fundamentação recursal quando a parte deixa de
demonstrar a forma como os preceitos legais apontados foram contrariados
.
pelo entendimento adotado pelo acórdão recorrido (Súmula 284 do STF)
[...] 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido inicial, para
reconhecer a inexigibilidade da cobrança da tarifa de segregação (THC2).
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.728.913/SC,
julgado em
DJEN de
9/12/2025,
12/1/2026)
Por último, verifica-se que o contribuinte pretende ver reconhecida a existência de
dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea
“a” do permissivo constitucional, a qual, por sua vez, foi obstaculizada pela necessidade de
reexame fático-probatório. Assim, quando remanesce incólume fundamento capaz por si só de
manter o acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de identidade jurídica entre
os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do REsp pela alínea “c”, visto
que esta Casa entende que "a aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.137.589/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
No mesmo diapasão:
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
ART. 489
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
[...] 4.
.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível
5.
A
incidência
da

prejudica
a
análise
do

Súmula
7/STJ
. Precedentes desta Corte.
dissídio jurisprudencial pretendido
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.967.987/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025)
Considerando a argumentação apresentada, em especial a incidência da Súmula no
283, STF, aplicável por analogia, bem como a incidência da Súmula no 5, STJ, da Súmula no 7,
STJ, da Súmula no 211, STJ, e da Súmula no 284, STF, aplicável por analogia, observa-se que não
havia mesmo como se conhecer do recurso especial, pois incidente, à espécie, o
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:59
Código de Controle do Documento: 64522743-a21d-48d9-992b-81ac5ef54edf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.571.715 / SP
Número Registro: 2024/0047630-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10140187420208260562
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NEYMAR SPORT E MARKETING LTDA.
ADVOGADOS
: LARISSA CARNEIRO PONTELLI - SP300803
ROBERTA DE LIMA ROMANO - SP235459
MARCOS VINICIUS NEDER DE LIMA - SP309079
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADOR : DEMIR TRIUNFO MOREIRA - SP073252
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEYMAR SPORT E MARKETING LTDA.
ADVOGADOS : LARISSA CARNEIRO PONTELLI - SP300803
ROBERTA DE LIMA ROMANO - SP235459
MARCOS VINICIUS NEDER DE LIMA - SP309079
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADO
: DEMIR TRIUNFO MOREIRA - SP073252
TERMO
Documento eletrônico VDA54684693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 2351a742-7b87-425d-ab27-420e8adf9163

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 2351a742-7b87-425d-ab27-420e8adf9163